Tribunal: TJBA
Processo: 8000795-74.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000795-74.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JEANE LIMA RUAS AGUIAR Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora alega que, embora o Município de Macarani descontasse regularmente de seu salário as parcelas de um empréstimo consignado, não realizava o devido repasse à Caixa Econômica Federal. A decisão recorrida afastou a pretensão indenizatória, por entender que, apesar da falha inicial, o ente público regularizou a pendência e não houve prova da efetiva negativação do nome da servidora, considerando o fato um mero aborrecimento. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se a conduta do Município, ao reter os valores descontados do salário da servidora destinados ao pagamento de empréstimo consignado sem efetuar o repasse à instituição financeira, configura ato ilícito que gera dano moral indenizável, independentemente da comprovação de inscrição em cadastros de proteção ao crédito. III. Razões de decidir A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A conduta do Município é incontroversa, pois admitiu em sua contestação (ID 91347193) a ausência do repasse dos valores descontados da folha de pagamento da servidora (ID 91347189), violando o dever legal imposto pelo artigo 5º da Lei nº 10.820/2003. O dano moral, neste caso, é presumido (in re ipsa), decorrendo diretamente da gravidade da conduta ilícita. A angústia e a insegurança experimentadas pela servidora, que foi colocada em situação de inadimplência por uma falha exclusiva de seu empregador, extrapolam o mero aborrecimento. A exposição ao risco de negativação e a necessidade de recorrer ao Judiciário para assegurar um direito básico são suficientes para caracterizar o abalo moral. A posterior regularização do débito pelo Município (ID 100277494, mencionado na sentença de ID 91347211) não elimina o dano já consolidado. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, com a inversão dos ônus da sucumbência. Tese de julgamento: "1. A retenção indevida, pelo ente público, de valores descontados da folha de pagamento de servidor e destinados à quitação de empréstimo consignado, sem o correspondente repasse à instituição financeira, constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar por dano moral. 2. O dano moral, em tal situação, é presumido (in re ipsa), originado da angústia e insegurança provocadas pela omissão do empregador, sendo desnecessária a comprovação de efetiva inscrição do nome do servidor em cadastros de restrição ao crédito." Dispositivos relevantes citados: Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; Artigo 5º da Lei nº 10.820/2003; Artigos 373, I e II, 487, I, e 98, § 3º, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000795-74.2020.8.05.0155, em que figuram como Apelante, JEANE LIMA RUAS AGUIAR, e como Apelado, MUNICÍPIO DE MACARANI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05